Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CHAMAMENTO VÁLIDO PORQUE PRECEDIDO DE DIVERSAS PESQUISAS. CONSULTAS REALIZADAS, PELA SERVENTIA DO JUÍZO, EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. ENDEREÇOS EFETIVAMENTE DILIGENCIADOS. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE ARGUIDA PELA NÃO EFETIVAÇÃO DE BUSCAS EM CADASTROS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. PRETENSÃO DEDUZIDA DE FORMA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA EXTENSÃO RAZOÁVEL DA PESQUISA A SER REALIZADA E DO AMBIENTE EM QUE SE MOSTRARIA ÚTIL E ADEQUADA À LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. PEDIDO ABRANGENTE QUE ACARRETARÁ INJUSTIFICADA DELONGA DO TRÂMITE PROCESSUAL COM INEGÁVEL PREJUÍZO AO CREDOR E À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PROCRASTINATÓRIO NÃO ALBERGADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diligenciados todos os endereços cadastrados em nome dos executados, após pesquisas realizadas em sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (Sinesp, Infoseg, TRE/Siel, RenaJud e BacenJud), e não verificada qualquer mácula na efetivação de diversas diligências destinadas a citá-los, inevitável concluir estarem em local incerto e não sabido. Hipótese em que verificados os pressupostos autorizadores da citação por edital.
3. A necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar o réu/executado deve atender a senso de razoabilidade, que se há de orientar por interpretação sistemática indispensável a afastar incompatibilidades do sistema jurídico e torná-lo um todo unitário e coerente. Assim, em se tratando de aferir a regularidade de citação editalícia, indispensável é que sejam feitas buscas em todos os endereços onde possa ser encontrada a parte demandada, o que difere substancialmente do interesse ao extremo genérico manifestado pela Curadoria de Ausentes de realizar buscas indiscriminadas em todos os cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços. De fato, a medida, nos termos em que postulada, sem qualquer indicativo da extensão e ambiente em que se mostraria útil ao objetivo almejado, por força de sua ampla abrangência, levaria a injustificada delonga do trâmite processual em prejuízo do credor e da administração da justiça, com manifesta violação aos princípios do devido processo legal.
4. Caso concreto em que esgotados os meios necessários para localização dos réus e autorizada a realização de medida excepcional de citação dos devedores/executados por edital.
5. Recurso conhecido e desprovido.